Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706912-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE DIAS MESQUITA, ANTONIO LEAL ELMOKDISI, CLERIO CRISTOVAO NUNES, DEUMA FREITAS TORRES, EDUARDO ROTHSTEIN, ELIAS GONCALVES SANTOS, ELIZABETE APARECIDA SILVA GONCALVES, JOSE EDUARDO LINS DE ARAUJO, LUIS HENRIQUE DE SOUSA, MARCIO MONTEIRO SIMOES, RAMSES JOSE GONCALVES PEREIRA, RENATA PORTELLA DORNELLES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, UNIÃO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E S P A C H O Intime-se o impetrante para se manifestar sobre a prejudicialidade do mandado de segurança, conforme manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de julho de 2020 19:07:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator